Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008634-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL TURRA SERANTE - CPF: 032.397.881-95 (RECORRENTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008634-11.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GABRIEL TURRA SERANTE.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
07/08/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO.

INFORMAÇÃO PRÉVIA COM MAIS DE 72 HORAS. ANUÊNCIA TÁCITA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alteração unilateral de voo por companhia aérea. O recorrente sustenta que a antecipação do voo comprometeu sua hospedagem contratada, gerando prejuízo financeiro e transtornos. Requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão da alteração de voo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, e a inversão do ônus da prova.

A companhia aérea comprovou ter comunicado a alteração do voo com antecedência superior a 15 dias, conforme exige o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, tendo ofertado opções de remarcação, crédito ou reembolso.

A aceitação tácita do passageiro à nova programação do voo, sem manifestação de discordância ou pedido de reacomodação ou reembolso, configura anuência válida à alteração proposta.

Não há comprovação de que a hospedagem contratada não admitia remarcação ou cancelamento sem custos, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo material.

Ausente ato ilícito por parte da companhia aérea e inexistente comprovação de dano concreto, não se verifica hipótese de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação prévia da alteração de voo com antecedência mínima de 72 horas, acompanhada de alternativas como reembolso, remarcação ou crédito, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A anuência tácita do consumidor à alteração programada do voo, sem pedido de reacomodação ou reembolso, exclui o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, Rel. Des. Eduardo Calmon, j. 10.04.2025, DJE 11.04.2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1040470-64.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024, DJE 30.06.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 293849876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço - Alteração unilateral do voo;

2)

Remarcação ou cancelamento sem custos não era viável na prática, ante as multas impostas pela hospedagem contratada;

3)

Configuração dos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 293849879, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, para o trecho entre Maceió/AL e Cuiabá/MT, com embarque originalmente previsto para o dia
03/01/2025
, às
2h40
, e chegada ao destino às
7h35 do mesmo dia
.

Sustenta que o voo foi antecipado, de forma unilateral, pela companhia aérea, para o dia
02/01/2025
, fato que lhe ocasionou diversos transtornos e prejuízos, notadamente a perda de uma diária de hotel previamente contratada até o dia 03/01/2025, no valor de R$ 3.072,96 (três mil setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

A demandada, por sua vez, sustenta que adotou as providências cabíveis em favor do autor, diante da justificada alteração da malha aérea. Aduz, ainda, que a notificação acerca da modificação foi encaminhada com a antecedência mínima necessária, em
13/12/2024
, tendo sido mantida a reserva, diante da suposta concordância do consumidor com a alteração realizada.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório dos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Resta incontroverso nos autos que
a parte ré comunicou a alteração da passagem em 13/12/2024
(ID 293849864), ou seja, com mais de 15 dias de antecedência da data originalmente prevista para a viagem.

Além disso,
disponibilizou um voucher no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
para utilização em voos futuros, informando, ainda, que “
Você pode,

clicando acima,
consultar mais opções de voos e alterar a data da sua viagem, sem custo
. Se preferir,
você pode também manter o valor pago como créditos na Azul para realizar viagens futuras, ou optar pelo reembolso do valor
” (p. 2), conforme documento apresentado pela própria parte autora.

Assim, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC,
o que conferiu à parte autora tempo hábil para adotar eventuais providências, caracterizando anuência tácita do consumidor
.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a reclamada teria descumprido o dever de informação ou violado direitos do consumidor, uma vez que houve anuência do passageiro quanto à nova programação do voo. Tal circunstância afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a configuração de dano indenizável.

Nesse sentido, dispõe o art. 12, inciso II, § 1o, da Resolução no 400/2016/ANAC,
litteris
:

Art. 12.
As

alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

(grifei)

Desse modo,
considerando que o recorrente optou por aceitar a solução oferecida
,
sem apresentar pedido formal de reacomodação ou de reembolso integral
, não se verifica má prestação do serviço. Assim,
não há se falar em ocorrência de ato ilícito
, requisito indispensável à caracterização de dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(TJMT – N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
.
Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir
3.
A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.

4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –

ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado,

deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016
. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT – Recurso Inominado no 1040470-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgamento: 24/06/2024, Publicação: 30/06/2024). (grifei)

Ademais, no presente caso, não há demonstração de prejuízo relevante, pois, embora tenha comprovado a reserva de hotel até o dia 03/01/2025, o reclamante não apresentou qualquer documentação que comprovasse a impossibilidade de cancelamento ou de alteração da hospedagem sem a incidência de penalidades, ou encargos financeiros, tendo-se limitado a alegações não acompanhadas de prova.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da
improcedência
do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025